Tribunal: TJDFT
Processo: 0730829-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730829-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros Embargados: N.L.J.D.S. V.L.L.D.S. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra a decisão que não conheceu o recurso manejado pelo ora embargante (Id. 62118724). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. Il, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator